Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600394-25.2024.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600394-25.2024.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Recurso Eleitoral nº 0600394-
25.2024.6.16.0175, que com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou
improcedente o pedido, com julgamento do mérito. (Representação Eleitoral ajuizada por Coligação
Curitiba Amor e Inovação com fulcro no art. 33 §3º da Lei 9.504/97 c/c art. 17 da Resolução
23.600/2029, em face de Cristina Graeml e Partido da Mulher Brasileira - PMB. A representante
afirmou, que a candidata Cristina Graeml "divulgou durante sua entrevista na RPC realizada no dia
24.09 pesquisa eleitoral sem registro no TRE/PR" que durante a entrevista ela teria dito que
"estamos em segundo lugar em empate técnico nas nossas pesquisas internas". que a declaração
foi dada "no programa de entrevista dos candidatos a Prefeito de Curitiba realizado na emissora de
TV que possui o mais alto índice de audiência em nossa capital (Rede Globo de Televisão - RPC),
em um dos horários com maior audiência da rede (horário do almoço)" e, finalmente, que em suas
redes sociais a representada "segue o modelo de destacar a sua colocação na corrida eleitoral"
(sic) "nos mesmos moldes em que destaca o resultado de sua candidatura na (pesquisa interna),
(2º lugar)".) RE6
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRENTE)
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRIDO)
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160784
24/10/2024
20:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44160784 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 20:59:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420594324200000043110251
Número do documento: 24102420594324200000043110251
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:52:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.265

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600394-25.2024.6.16.0175 – Curitiba –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
RECORRIDO: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
CURITIBA/PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2024.
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA SEM
REGISTRO. MENÇÃO A PESQUISA
INTERNA.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS MÍNIMOS. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente a
representação movida contra candidata
pela divulgação de pesquisa interna sem
registro durante entrevista a rede de TV,

Num. 44160784 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 20:59:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420594324200000043110251
Número do documento: 24102420594324200000043110251
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:52:46
incorrendo na infração prevista no art. 33,
§3º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
determinar se a menção feita pela
candidata em entrevista a respeito de
pesquisa interna caracteriza a divulgação
de pesquisa eleitoral não registrada,
sujeita à sanção prevista no art. 33, §3º,
da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação de pesquisas eleitorais
internas para uso exclusivo de candidatos
e partidos é lícita, sendo vedada apenas a
divulgação dos resultados sem prévio
registro na Justiça Eleitoral.
4. A fala da candidata não apresenta
elementos mínimos para ser caracterizada
como pesquisa eleitoral, pois mencionou
apenas a posição de “segundo lugar em
empate técnico” sem indicar percentuais,
nomes de candidatos ou dados específicos
que tornassem crível a informação como
pesquisa.
5. Precedentes desta Corte estabelecem
que a simples menção a levantamentos
internos, sem a apresentação de dados
estatísticos concretos, não configura
divulgação irregular de pesquisa eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A menção a resultados genéricos de
pesquisas internas, sem a divulgação de
dados específicos como percentuais e
nomes de candidatos, não caracteriza a
divulgação de pesquisa eleitoral irregular
nos termos do art. 33, §3º, da Lei nº
9.504/97.

Num. 44160784 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 20:59:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420594324200000043110251
Número do documento: 24102420594324200000043110251
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:52:46
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 33, §3º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE/PR, Representação nº 060014148,
Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
14/07/2022; TRE/PR, Recurso Eleitoral
nº 134404, Rel. Des. Adalberto Jorge
Xisto Pereira, PSESS 29/11/2016.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO “CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO”, contra a
sentença da 175ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação por ela movida em face de
CRISTINA REIS GRAEML e PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA.
Na origem, a recorrente ajuizou a presente ação contra os recorridos, alegando que a candidata CRISTINA
REIS GRAEML, em entrevista à RPC em 24/09/2024, divulgou pesquisa eleitoral sem registro, incorrendo
no disposto no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões de id. 44123699, alega a recorrente que “a sanção do art. 17 da Resolução nº 23.600/TSE é
aplicada a quem DIVULGA pesquisa não registrada, não importando se o resultado divulgado se trata de
enquete, tracking ou sondagem”.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para aplicação de multa aos recorridos.
Em suas contrarrazões (id. 44123710), a recorrida CRISTINA GRAEML argumenta que se referiu a mero
levantamento interno, sem rigor técnico a justificar a caracterização como pesquisa eleitoral, requerendo,
assim, o não provimento do recurso.
Nesta instância, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral por meio do parecer de id. 44128012, pelo
conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.

Num. 44160784 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 20:59:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420594324200000043110251
Número do documento: 24102420594324200000043110251
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:52:46

FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade

Consoante certidão de id. 44123695, a sentença de id. 44123691 foi publicada em 06/10/2024, tendo o
recurso sido protocolado na mesma data (id. 44123699), razão pela qual é tempestivo.
No que concerne às contrarrazões, percebe-se que a intimação para sua apresentação deu-se em 08/10/2024
(id. 44123706), com o protocolo da peça processual no dia seguinte (id. 44123710), preenchendo, assim, o
requisito temporal.

II - Mérito

A questão trazida a debate nos autos diz respeito à configuração de violação à norma que veda a divulgação
de pesquisa em prévio registro na fala da candidata CRISTINA REIS GRAEML, em entrevista concedida à
rede de TV RPC, com o seguinte teor:

(...) nós, com muita alegria, já estamos em segundo lugar em empate técnico nas nossas
pesquisas internas, porque há também um processo aí de asfixia por parte de institutos de
pesquisas comandados por políticos, então você não se deixe enganar por essa
desinformação, que é transmitida às vezes até através de pesquisas eleitorais, e agradeço
demais à Quaest também por estar retratando a realidade e mostrando o nosso crescimento
grande aí nas últimas semanas

Acerca do registro e divulgação de pesquisas eleitorais, dispõe a Lei nº 9.504/97:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as
seguintes informações:
(...)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR. [grifou-

Num. 44160784 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 20:59:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420594324200000043110251
Número do documento: 24102420594324200000043110251
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:52:46
se]

No caso dos autos, é incontroverso que o levantamento mencionado pela recorrida como "pesquisa interna"
não possui registro na Justiça Eleitoral.
Todavia, não há qualquer menção aos seus resultados, tendo a candidata apenas mencionado que "estamos
em segundo lugar em empate técnico nas nossas pesquisas internas".
Não se trata de divulgação de pesquisa mas sim do noticiar de realização de pesquisas internas.
A contratação de pesquisas eleitorais para consumo interno de partidos e candidatos é prática lícita, vedando
a legislação tão somente a divulgação dos resultados sem prévio registro.
De pronto, é importante frisar que a fala da candidata não atende os elementos mínimos necessários a
caracterizá-la como levantamento estatístico.
Da prova contida nos autos (id. 44123665) consta apenas a menção genérica a "empate técnico" em segundo
lugar, sem a indicação de percentuais relacionados a nomes de candidatos ou qualquer outro dado que torne
crível a informação como sendo oriunda de uma pesquisa eleitoral.
Acerca da necessidade de indicação de elementos mínimos à configuração da informação divulgada como
pesquisa eleitoral, assim já decidiu esta Corte:

EMENTA.
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
ENCAMINHAMENTO EM GRUPO DE WHATSAPP DE MENSAGEM RELATIVA A
INTENÇÕES DE VOTOS. ALEGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL IRREGULAR.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DE
PESQUISA. AUSÊNCIA DE APTIDÃO PARA INFLUENCIAR OS DESTINATÁRIOS
DA MENSAGEM. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PRÁTICA EM
TESE DE CRIME. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. A divulgação de mensagem contendo lista de nomes e correspondente percentagem, sem
qualquer outra informação referente a instituto de pesquisa, metodologia ou critérios
técnicos, não se assemelha a pesquisa e não tem o condão de incutir no eleitor a ideia de se
tratar de pesquisa verdadeira.
2. Possibilidade de a conduta constituir o crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº
9.504/1997.
3. Representação improcedente. Remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para
adoção das providências que entender cabíveis.
(TRE/PR, Representação nº 060014148, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
14/07/2022)

Em julgamento de caso muito semelhante ao presente, referente à Eleição 2016, esta Corte também decidiu
pela inocorrência de irregularidade apta a atrair a aplicação da sanção prevista no art. 33, §3º, da Lei nº

Num. 44160784 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 20:59:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420594324200000043110251
Número do documento: 24102420594324200000043110251
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:52:46
9.504/97 pela simples menção de candidato, ocorrida em debate, acerca de levantamento de opinião pública
para uso interno da campanha:

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO POR
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA SEM REGISTRO DURANTE DEBATE ENTRE
CANDIDATOS. SIMPLES MENÇÃO A PESQUISA INTERNA, PRÓPRIA DO
DEBATE OCORRIDO, POIS NÃO SE FEZ INDICAÇÃO DE NOMES, NÚMEROS OU
PORÇÕES ESTATÍSTICAS, NEM MESMO DE DATAS. RECURSO DA COLIGAÇÃO
"CORRENTE DO BEM" E DOS CANDIDATOS NEY LEPREVOST NETO E JOÃO
GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES PROVIDO PARA SER JULGADA
IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO. RECURSO DA COLIGAÇÃO "CURITIBA,
INOVAÇÃO E AMOR" PREJUDICADO.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 134404, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, PSESS
29/11/2016)

Dessa forma, considerando que a fala da candidata recorrida não possui os requisitos mínimos a caracterizá-
la como divulgação de pesquisa eleitoral, tem-se que o não provimento do recurso eleitoral interposto é
medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos da
fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600394-25.2024.6.16.0175 - Curitiba -

Num. 44160784 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/10/2024 20:59:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102420594324200000043110251
Número do documento: 24102420594324200000043110251
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 18:52:46
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE /
PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES -
PR50529, JOSE HOTZ - PR17276, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, OLIVAR CONEGLIAN -
PR20891, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, LETICIA MARIA TITON HOTZ -
PR94853, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299 -
RECORRIDO: CRISTINA REIS GRAEML - Advogado do(a) RECORRIDO: TAINARA PRADO LABER
- PR92625-A - RECORRIDO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.10.2024